Tribunal: TJES
Processo: 0000689-03.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000689-03.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO BELO MARIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000689-03.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ANTONIO BELO MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E
LESÃO CORPORAL TENTADA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO 129, §13, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃ
O

POR
ATIPICIDADE OU
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

MANUTENÇÃO DA PENA
. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. 4.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por atipicidade ou insuficiência probatória.
2
. Inviável a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, sendo de rigor a manutenção das reprimendas, eis que proporcionais e adequadas.
3
. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação da Súmula nº 588 do STJ, a qual veda a substituição em crimes dessa natureza.
4
. Considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão do processo, resta a análise para o juízo da execução.
5
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000689-03.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ANTONIO BELO MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ANTÔNIO BELO MARIANO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que em 21 de março de 2023, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, bem como tentou ofender a integridade corporal da vítima Ariana Chieppe, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (IV) detração penal; (V) prequestionamento; e (VI) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 50625998, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática da tentativa de lesão corporal, afirmando que o tijolo estava solto e quando ele apoiou caiu no chão. Adiante, revelou ter ciência da medida protetiva de urgência requerida pela vítima.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Flávia Santos Toscano, também em juízo, ocasião em que revelou que apesar da vigência das medidas protetivas de urgência, das quais o réu tinha conhecimento, este permanecia na residência contra a sua vontade.

Ato contínuo, disse que no dia dos fatos o réu chegou na porta da residência após fazer uso de crack, momento em que ela não permitiu a sua entrada e, em razão disso, o mesmo pegou um tijolo e arremessou em sua direção, porém, o objeto não a atingiu.

Revelou que toda a ação foi praticada na frente da filha de 6 (seis) anos do casal, a qual pediu ao pai que não fizesse aquilo com a mãe.

Por fim, esclareceu que após o vício do réu no crack a convivência entre eles ficou inviável, motivo pelo qual a situação apontada no presente processo era constante.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

O MM. Juiz considerou negativas ao acusado em relação a ambos os crimes a personalidade e as circunstâncias do crime, sendo que em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva desvalorou também a culpabilidade, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
A
personalidade
do agente é negativa, já que cometeu crime novo estando em pleno cumprimento de pena por crime anterior (ver certidão de f
l
s. 22v do apenso), n
ã
o sendo capaz sequer de respeitar o instituto da ressocia
l
izaç
ã
o.
[...]
As
circunst
â
ncias
do fato são graves, já que o crime foi praticado na frente da filha de 06 anos de idade
[...]
”
(Lesão corporal)
.

“
[...]
A

culpabilidade
é exagerada já que por vários meses a réu descumpriu a MPU e permaneceu na casa, mesmo contra a vontade da vítima. [...]
A
personalidade
do agente é negativa, já que cometeu crime novo estando em pleno cumprimento de pena por crime anterior (ver certidão de f
l
s. 22v do apenso), n
ã
o sendo capaz sequer de respeitar o instituto da ressocia
l
izaç
ã
o;
[...] As
circunst
â
ncias
do fato são graves, j
á
que o crime foi praticado na frente da f
il
ha de 06 anos de idade

[...]
”
(
Descumprimento de medida protetiva
)
.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade, porquanto o réu, tendo ciência da medida protetiva de urgência arbitrada em seu desfavor, deliberadamente a descumpriu não só uma vez, mas sim durante meses, revestindo-se a sua conduta de maior gravidade.

Da mesma forma, possível a valoração negativa da personalidade tendo em vista o fato de que o apelante, mesmo estando em fase de cumprimento de pena, optou por cometer novo crime, desrespeitando as limitações impostas contra ele.

Por fim, adequado o desvalor das circunstâncias do crime, já que o réu cometeu os crimes diante de sua filha de 6 (seis) anos de idade, causando temor à criança, a qual, inclusive, pediu que o pai parasse as ações contra a mãe.

Assim, de rigor a manutenção das penas-bases acima do mínimo legal.

Adiante, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação da Súmula nº 588 do STJ, a qual disciplina que “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
.

Seguindo na linha de irresignação, busca a defesa a realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Felipe de Souza Farage – OAB/ES nº 27.391, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.